Tribunal: TJES
Processo: 5025760-14.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025760-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: PATRICIA FERREIRA COSTA GUASTTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL 2.405/2001. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE ADQUIRIDA EM EXERCÍCIO. SERVIDORA APOSENTADA. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO É DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal inativa ao recebimento do saldo remanescente da Gratificação de Produtividade Individual, prevista na Lei Municipal nº 2.405/2001, relativo ao período em que estava em efetivo exercício.
2. A servidora comprovou o preenchimento dos requisitos legais e a ocorrência do fato gerador antes da aposentadoria. Alega o Município que o pagamento somente seria devido a servidores ativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a servidora inativa tem direito ao recebimento do saldo remanescente da Gratificação de Produtividade Individual, quando o fato gerador e o cumprimento dos requisitos legais ocorreram no período de atividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Gratificação de Produtividade Individual possui natureza
pro labore faciendo
e depende do desempenho de atividades durante o exercício funcional. O direito ao crédito surge quando preenchidos os requisitos previstos em lei.
5. A aposentadoria não constitui fato extintivo do direito ao recebimento de verba cujo fato gerador ocorreu quando o servidor estava em atividade. O crédito já estava consolidado.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJES é pacífica no sentido de reconhecer o direito ao pagamento do saldo remanescente nas hipóteses em que o fato gerador ocorreu antes da inativação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O servidor público inativo tem direito ao recebimento do saldo remanescente de Gratificação de Produtividade quando o fato gerador ocorreu e os requisitos legais foram preenchidos no período de efetivo exercício. 2. A aposentadoria não constitui fato extintivo do direito adquirido ao crédito.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 2.405/2001; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025760-14.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DA SERRA

RECORRIDO:
PATRICIA FERREIRA COSTA GUASTTI

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSE DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL 2.405/2001. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE ADQUIRIDA EM EXERCÍCIO. SERVIDORA APOSENTADA. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO É DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal inativa ao recebimento do saldo remanescente da Gratificação de Produtividade Individual, prevista na Lei Municipal nº 2.405/2001, relativo ao período em que estava em efetivo exercício.
2. A servidora comprovou o preenchimento dos requisitos legais e a ocorrência do fato gerador antes da aposentadoria. Alega o Município que o pagamento somente seria devido a servidores ativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a servidora inativa tem direito ao recebimento do saldo remanescente da Gratificação de Produtividade Individual, quando o fato gerador e o cumprimento dos requisitos legais ocorreram no período de atividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Gratificação de Produtividade Individual possui natureza
pro labore faciendo
e depende do desempenho de atividades durante o exercício funcional. O direito ao crédito surge quando preenchidos os requisitos previstos em lei.
5. A aposentadoria não constitui fato extintivo do direito ao recebimento de verba cujo fato gerador ocorreu quando o servidor estava em atividade. O crédito já estava consolidado.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJES é pacífica no sentido de reconhecer o direito ao pagamento do saldo remanescente nas hipóteses em que o fato gerador ocorreu antes da inativação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O servidor público inativo tem direito ao recebimento do saldo remanescente de Gratificação de Produtividade quando o fato gerador ocorreu e os requisitos legais foram preenchidos no período de efetivo exercício. 2. A aposentadoria não constitui fato extintivo do direito adquirido ao crédito.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 2.405/2001; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
PATRICIA FERREIRA COSTA GUASTTI

em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, na qual informa ser servidora inativa do Município de Serra, tendo se aposentado em 24/07/2023. Declara que exerceu a função de Auxiliar Técnico Administrativo e de Serviços na Procuradoria Geral do Município da Serra, onde fazia jus à gratificação de produtividade individual, instituída pela Lei Municipal n.º 2.405/2001.

Aduz que, após sua aposentadoria, protocolou requerimento administrativo solicitando o pagamento da gratificação de produtividade no montante de R$57.126,09, por meio do processo n.º 50.759/2023. No entanto, até a presente data, não obteve resposta favorável.

Diante disso, requer a condenação da parte requerida ao pagamento do saldo remanescente da gratificação de produtividade, no valor de R$57.126,09, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00.

O juízo sentenciante resolveu a lide nos seguintes termos (ID 16759834):

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial para:

I – CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a efetuar o pagamento do saldo remanescente de gratificações de produtividade fiscal devido à Requerente, no valor de R$ 57.126,09 (cinquenta e sete mil cento e vinte e seis reais e nove centavos) (ID 32538845, página 19), que deverá ser corrigida unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional no 113/2021, até a data do efetivo pagamento;

II – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais;

III – RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

A Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 16759838), alegando que a demandante não possui direito a verba pleiteada por força de sua aposentadoria.

Contrarrazões apresentadas ao ID 16759841, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano, afasto o requerimento de sobrestamento do feito, uma vez que nem sequer há informações nos autos quanto à admissão do aludido PUIL n. 5014814-51.2021.8.08.0048 tampouco, determinação para suspensão liminar de todos os feitos em tramitação no sistema dos Juizados Especiais deste Estado que cuidam da mesma matéria.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em breve síntese dos autos, tem-se que a requerente laborava na Municipalidade ré/recorrente e que se aposentou em
julho de 2023
, entretanto, alegou ter valores a receber referente a gratificação de quando ainda em exercício da função.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de que a negativa ao pagamento seria devida, pois somente os servidores em efetivo exercício fariam
jus
ao percebimento da referida gratificação, ao examinar a Lei 2.405/2001, nota-se que o fato gerador do benefício seria o bom desempenho das atividades desenvolvidas respectivo órgão, ou seja, decorre da função desempenhada pelo servidor, de acordo com os critérios previamente estabelecidos
vejamos:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito de Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, a ser concedida aos servidores revestidos na função de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, como estimulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.

Art. 2º A gratificação de produtividade fiscal prevista no artigo anterior será paga mensal e individualmente aos ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, e aos que atuam em cargos comissionados diretamente vinculados às atividades de fiscalização de rendas, de forma a contribuírem para o incremento da arrecadação e para a maior eficiência e eficácia das tarefas inerentes à Administração Tributária.

Art. 3º A gratificação de produtividade fiscal será aferida através de pontos, que serão atribuídos em razão da complexidade e da peculiaridade das atividades desenvolvidas, bem como do resultado econômico obtido pela ação fiscal, observados os critérios e especificações estabelecidos na presente Lei e seus respectivos anexos.

Nessa perspectiva, a recorrida colacionou nos autos prova do fato gerador, pois ao analisar o histórico de lançamentos da gratificação por produtividade em nome da autora, vê-se que esta serviu efetivamente, na forma da lei, fazendo jus ao percebimento (ID 16758980).

Desse modo, mesmo aposentada a recorrida faz jus ao recebimento do saldo remanescente discriminado no artigo 20, §10, da Lei 2.405/2001, por se tratar de direito adquirido, isto é, ao tempo da aposentadoria da servidora, cabia à Municipalidade, ter pago a respectiva diferença na gratificação, eis que os requisitos legais foram devidamente preenchidos.

Assim, ante o cumprimento das exigências legais para o percebimento da gratificação pela recorrida, não se pode reconhecer que a aposentadoria constitui fato extintivo do direito, pois se a lei determina como fato gerador a efetividade na produção, o pagamento é a consequência legal que pode ser cumprida após a aposentadoria do servidor, sem que haja ilegalidade, pelo que voto pela manutenção da sentença.

A propósito, a questão posta nos autos já foi examinada pelas Turmas Recursais do TJES em casos análogos e a título exemplificativo, cito: 1) Recurso Inominado n. 5001551-78.2023.8.08.0048, de relatoria do Dr. Salomão A. Z. Spencer Elesbon, julgado em 27/08/2024 na 2ª Turma Recursal; 2) Recurso Inominado n. 5012501-20.2021.8.08.0048, de relatoria do Dr. Idelson Santos Rodrigues, julgado em 28/10/2023 na 1ª Turma Recursal; 3) Recurso Inominado n. 0009127-81.2021.8.08.0048, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, julgado em 25/10/2022 nesta 3ª Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)